Tribunal: TJSP
Processo: 1003008-95.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.